Tribunal: TJSP
Processo: 1001467-23.2023.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Ação de busca e apreensão de bicicleta com pedido subsidiário de restituição de valores. Autor que alega ter adquirido duas bicicletas quando mantinha relacionamento amoroso com a ré sob a promessa de que ela lhe reembolsaria o valor pago por uma delas de forma parcelada, o que não ocorreu. Ré que, de seu turno, afirma que a bicicleta que fora dada de presente. Conjunto probatório que confirmou

Ementa:
Ação de busca e apreensão de bicicleta com pedido subsidiário de restituição de valores. Autor que alega ter adquirido duas bicicletas quando mantinha relacionamento amoroso com a ré sob a promessa de que ela lhe reembolsaria o valor pago por uma delas de forma parcelada, o que não ocorreu. Ré que, de seu turno, afirma que a bicicleta que fora dada de presente. Conjunto probatório que confirmou terem os fatos se passado como narrado pela demandada. Ação improcedente. Recurso improvido.